Tribunal: STF
Processo: RE 1254691
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTAGEM . DE SUBSTITUÍDOS NA AÇÃO COLETIVA. 1. Tratando-se de ação coletiva ajuizada por entidade sindical, nos termos do art. 8°, III, da CF/88, a representação processual é ampla e dispensa a autorização dos associados. Nada obstante, é razoável limitar os efeitos da sentença condenatória (e, consequentemente, a execução) aos associados constantes da listagem dos substituídos anexa à petição inicial da ação de conhecimento, 2. Admitir inclusão posterior importaria em violação ao princípio do juiz natural, na medida em que poderiam os associados ingressar, na fase de execução, na ação coletiva cuja sentença condenatória mais lhes aprouvesse. 3. Impugnada a conta em sua inteireza, deve O valor da causa, na ação dos embargos, corresponder ao total da dívida exequenda. Agravo retido improvido. 4. Apelação da UFPE provida e apelo dos embargados prejudicado” (fl. 14, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República.



    Argumentam que, “da leitura do precedente colacionado e da correta compreensão do instituto da substituição processual, depreende-se que a restrição dos efeitos da sentença judicial transitada em julgado apenas aos servidores constantes no rol juntado à inicial não condiz com a natureza do instituto, devendo ser estendido o alcance da coisa julgada material a todos os membros da categoria abrangida pela entidade sindical” (fls. 51-52, vol. 2). 



    Enfatizam que “o acórdão a quo violou o art. 8°, Ill, da CFl88, ao limitar os efeitos da sentença condenatória aos associados constantes na listagem de substituídos quando da propositura da ação de conhecimento, de maneira que merece ser provido o recurso” (fl. 52, vol. 2). 



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de que se reconheça a legitimidade dos recorrentes para promover a execução do título judicial proveniente de ação coletiva em que o Sindicato atuou em regime de substituição processual, afastando-se a limitação à listagem de substituídos que integram a inicial” (fl. 52, vol. 2). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    "Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do STF no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.6.2015).



    No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora apreciou a controvérsia sobre legitimidade, afastando a possibilidade de execução individual por quem não era filiado à época da sentença proferida em ação coletiva proposta por entidade sindical, nestes termos:



    “Tratando-se de ação coletiva ajuizada por entidade sindical, nos termos do art. 8°, III, da CF/88, a representação processual é ampla e dispensa a autorização dos associados. Nada obstante, e' razoável limitar os efeitos da sentença condenatória (e, consequentemente, a execução) aos associados constantes da listagem dos substituídos anexa à petição inicial da ação de conhecimento.



    Admitir inclusão posterior importaria em violação ao principio do juiz natural, na medida em que poderiam os associados ingressar, na fase de execução, na ação coletiva cuja sentença condenatória mais lhes aprouvesse. 



    A rigor, não se trata de substituição processual (tal qual prevê, por exemplo, o art. 5°, LXX, b, da CF), mas de representação processual (da qual cuida o-mesmo art. 5°, em seu inc. XXI)” (fls. 8-9, vol. 2).



    Assentou-se que o Sindicato tem legitimidade extraordinária para substituição processual sobre execução individual de servidor não filiado, não se cuidando de representação processual. Não se exige autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação, tendo sido decidido que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou ser desnecessária qualquer autorização dos substituídos quando se tratar de típica substituição processual, a afastar a exigência de relação nominal dos associados, por ser medida descabida quando da interposição da petição inicial. 



    A sentença coletiva não fez limitação aos filiados na data da propositura da ação pela entidade sindical representante da categoria: “julgo procedente o pedido desta Ação, condenando a Ré a estender aos professore~substituídos o reajuste·previsto no art. 28 da Lei n:º 8.880/94, no percentual de 3,l7% (três vírgula dezessete por cento), -a partir de 1° de janeiro de 1995, bem como a incorporar o referido percentual aos seus vencimentos e a pagar-lhes às consequentes diferenças de proventos desde janeiro de 1995 até a data de sua efetiva incorporação, com as devidas repercussões financeiras incidentes sobre o décimo terceiro salário” (sic, fls. 193-194, vol. 1).



    O Tribunal de origem não observou os limites fixados na tese de repercussão geral fixada no Tema 823, para afastar a legitimidade ampla do sindicato na representação da categoria e a legitimidade da execução individual da sentença coletiva por quem não era filiado à entidade sindical no momento do ajuizamento da ação de conhecimento.



    Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.336.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.336.975-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ampla do sindicato de agir como substituto processual nas ações em que atua na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, inclusive para liquidação e execução dos créditos reconhecidos aos seus integrantes. Precedentes. II - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE n. 1.380.335-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. A orientação desta Corte é firme quanto à possibilidade de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes. 3. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o título em questão seria exequível e determinou o retorno à origem para o regular processamento do feito, considerando que o trânsito em julgado data de 02.03.2011 e antecede a decretação da inconstitucionalidade, que foi declarada em 23.03.2015. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE n. 1.368.107-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS. ARTIGO 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642-RG. TEMA 823. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 906.715-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    5. Ao julgar controvérsia similar a deste processo, a Ministra Relatora acolheu os Embargos de Declaração na Ação Rescisória n. 2.552, para “sanar as omissões apontadas, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a fim de, em juízo rescisório, ADMITIR o Recurso Extraordinário 820.911 e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, remetendo aqueles autos à origem para novo julgamento, no qual se considere o quanto decidido no Tema 823 da repercussão geral”, com a seguinte fundamentação:



    “A decisão ora rescindenda foi prolatada no RE 820.911, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelos embargantes contra acórdão do TRF-5, ao fundamento de que não foi comprovada, durante a execução, a filiação dos exequentes à categoria sindical. 



    Entendendo que a decisão era contrária à jurisprudência da Suprema Corte, por força do Tema 823 da repercussão geral, a Min. Rosa Weber julgou procedente o pedido para rescindi-la, não tendo, contudo, determinado a devolução do depósito prévio aos autores, tampouco exercido o juízo rescisório, proferindo nova decisão de mérito. 



    In casu, os autores da rescisória, na inicial, pediram que fosse dado provimento ao RE 820.911, a fim de que se reconhecesse a sua legitimidade ativa para a execução do título formado no feito n° 2000.83.00.001143-5, com a determinação do retorno dos autos ao TRF-5, lá se proferindo nova decisão julgando as apelações em embargos à execução. 



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686).



      Verifica-se, portanto, que a pretensão dos autores não foi integralmente apreciada, razão pela qual acolho os embargos de declaração, a fim de complementar a decisão nos seus pontos omissos” (Decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.8.2023).



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar o retorno do processo ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região, a fim de que se reexamine a matéria, consideradas as premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme os precedentes mencionados nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora